Tribunal: TJPA
Processo: 0001449-56.2018.8.14.9100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001449-56.2018.8.14.9100

RECORRENTE: ADERCIO ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. II E IV, §2º-A, INC. I C/C 14, INC. II, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E 129, §6º, TODOS DO CP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. BRIGA ANTERIOR AO FATO. DESCABIMENTO. DESAVENÇAS ANTERIORES ENTRE ACUSADO E VÍTIMA QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A briga anterior entre a vítima e o recorrente foi causada por este, ao se jogar na cama e lesionar seu filho menor e, quando advertido pela vítima, lhe desferiu vários golpes de faca, sendo que essa circunstância, por si só, não é capaz de afastar a qualificadora do motivo fútil. Precedente do STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADÉRCIO ALEXANDRE DA SILVA JÚNIOR
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. II e IV, §2º-A, inc. I c/c 14, inc. II, 163, parágrafo único, inc. I e 129, §6º, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente alega que a qualificadora do motivo fútil não ficou comprovada porque, antes do crime, a vítima o provocou e ambos travaram luta corporal.

Pede o provimento do recurso para excluir a qualificadora do inc. II, do §2º do art. 121 do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/04/2018, na Vila de Monte Dourado, Município de Almerim, o recorrente chegou bêbado na sua residência e se atirou na cama, caindo sobre o seu filho recém-nascido. Ato contínuo, sua companheira, senhora Sara da Silva Galvão, o empurrou da cama, momento em que o recorrente se armou com uma faca e lhe desferiu vários golpes que atingiram Sara nas mãos e nos braços. Em seguida, Sara saiu da casa pedindo socorro, ocasião em que foi acudida por uma vizinha, enquanto outro vizinho saiu, no seu veículo, em busca de ajuda da polícia, ocasião em que o recorrente desferiu mais golpes de faca contra a lataria do veículo causando vários danos.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

O recorrente alega que a qualificadora do motivo fútil não ficou comprovada porque, antes do crime, a vítima o provocou e ambos travaram luta corporal.

Analisando os autos, verifica-se que quem iniciou a briga foi o próprio recorrente, ao se jogar na cama e lesionar seu filho menor e, quando advertido pela vítima, lhe desferiu vários golpes de faca.

Ademais, a briga interior entre acusado e a vítima não é capaz de, per si, de afastar a qualificadora do motivo fútil, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA PROVIDO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade. Desse modo, a discussão, por si só, como apontada no voto condutor, não é suficiente para, nesta fase preliminar do feito, decotar a qualificadora.

Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 1.335.759/GO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 8/10/2018.)

Rejeito, pois, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso. Nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/07/2024